Tribunal: TJBA
Processo: 8000120-95.2015.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000120-95.2015.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, AURENITA ALVES SANTANA MOREIRA E OUTROS.

Advogado(s)
:
ELTON MARELY MOITINHO, ANA ROSA RAMOS PENITENTE, MARCELO MAX TORRES VENTURA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ELISANGELA CASTRO, BRUNA MARQUES HYGINO, JORGE DE SOUSA HYGINO

Advogado(s)
:
JORGE DE SOUSA HYGINO, BRUNA MARQUES HYGINO, ANA ROSA RAMOS PENITENTE, ELISANGELA CASTRO, ELTON MARELY MOITINHO, MARCELO MAX TORRES VENTURA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS POR MORTE POR ELETROPLESSÃO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. ULTRA PETITA. POSSIBILIDADE DE RECORTE DO EXCEDENTE DO JULGADO EM GRAU RECURSAL. PREFACIAL REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO DOS AUTORES. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENTO. MÉRITO. MORTE DE CRIANÇA, FILHA E IRMÃ DOS AUTORES. CHOQUE ELÉTRICO EM POSTE DE ILUMINAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DA COELBA. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE FATO DE TERCEIRO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE MANUTENÇÃO DE TODA A REDE DE TRANSMISSÃO, INCLUSIVE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. VÍTIMA QUE SIMPLESMENTE TOCOU EM POSTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO DE R$ 150.000,00 E R$ 95.000,00 PARA CADA GENITOR E IRMÃO DA VÍTIMA, PARA R$ 100.000,00 E 50.000,00 PARA CADA PAI E IRMÃO, RESPECTIVAMENTE. DANO MATERIAL. PENSÃO POR MORTE. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PENSIONAMENTO EM PROL DOS GENITORES DE MENOR DE IDADE FALECIDO. DESNECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DE ATITIVIDADE REMUNERADA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. TERMO FINAL. IDADE DO FILHO. PEDIDO DOS AUTORES PARA FIXAÇÃO ATÉ 25 ANOS. SENTENÇA QUE ESTABELECEU, ALTERNATIVAMENTE, ATÉ ÓBITO DOS GENITORES OU DATA EM QUE A VÍTIMA ATINGIRIA A EXPECTATIVA DE VIDA DO BRASILEIRO. ALTERAÇÃO. SENTENÇA, POIS ULTRA PETITA. REDUÇÃO DA IDADE PRESUMIDA DA VÍTIMA. SENTENÇA. REFORMA. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DA COELBA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES. APELAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 537, DO STJ. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AOS TERMOS DA APÓLICE. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DO DISPOSITIVO DO JULGADO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA. AUSÊNCIA MENÇÃO NA CONTESTAÇAO. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA. REFORMA, SOMENTE PARA CONSTAR A LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AOS TERMOS DA APÓLICE. APELO DA COELBA E DA SEGURADORA PROVIDO PARCIALMENTE. APELAÇÃO DOS AUTORES. DESPROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas
n. 8000120-95.2015.8.05.0120
, em que figuram como apelantes e apelados os litigantes acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em rejeitar as preliminares
,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES
,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS DA COELBA E DA SEGURADORA
e, em
REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMAR, PARCIALMENTE, A SENTENÇA
, pelas razões adiante expendidas
.

Data do sistema.